Tribunal: TJES
Processo: 0000395-34.2018.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Falsa identidade; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000395-34.2018.8.08.0043

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAILTON SOUZA DA SILVA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000395-34.2018.8.08.0043

APELANTES: MAILTON SOUZA DA SILVA, TIALISON DE ANDRADE, EMERSON SOUZA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: AILANA TAPIAS DE SOUZA - ES19369-A
Advogado do(a) APELANTE: VALDIR JACINTHO DA SILVA JUNIOR - ES25166
Advogado do(a) APELANTE: AILANA TAPIAS DE SOUZA - ES19369-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGOS
155, § 4º, I E IV, C/C 14, II; 299 E 307, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO AO
S
DELITO
S

DE FURTO QUALIFICADO TENTADO E FALSA IDENTIDADE
CONFIGURAÇÃO.

MÉRITO.

ABSOLVIÇÃO
.
FALSIDADE IDEOLÓGICA.
NÃO OCORRÊNCIA.
LASTRO PROBATÓRIO IDÔNEO À CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
FORMAL.
RECURSO DO RÉU TIALISON PROVIDO E DOS DEMAIS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Prejudicial de Mérito.

Prescrição.
Na espécie, houve transcurso de lapso temporal superior a 03 (três) anos entre o recebimento da Denúncia e a publicação da Sentença, tendo ocorrido, portanto, a prescrição da pretensão punitiva retroativa dos crimes previstos no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, c/c artigo 14, II, e artigo 307, nos termos do art. 110, §1º, todos do Código Penal. Por outro lado, no que se refere ao crime disposto no artigo 299, do Código Penal, não há prescrição, uma vez que não transcorreu o prazo prescricional de quatro anos entre os marcos interruptivos previstos em lei.

2. Mérito.
O ato praticado pelo réu ficou devidamente comprovado, amoldando-se ao crime de falsidade ideológica, que prevê como ilícita a inserção de conteúdo intelectual falso em documento público ou particular, exigindo, para tanto, dolo específico consistente na intenção de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Na espécie, o réu fez inserir nos autos do inquérito policial dado falso relativo ao seu nome, com a clara intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.

2.1.
A existência de uma circunstância judicial negativa possibilita a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em respeito ao princípio da individualização da pena.

3
.
Recurso
s

conhecido
s
e, no mérito,

provido
o recurso de Tialison de Andrade e parcialmente provido o recurso de Emerson Souza da Silva e Mailton Souza da Silva
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do réu Tialison de Andrade e dar parcial provimento ao recurso dos réus Emerson Souza da Silva e Mailton Souza da Silva, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000395-34.2018.8.08.0043

APELANTES: MAILTON SOUZA DA SILVA, TIALISON DE ANDRADE, EMERSON SOUZA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: AILANA TAPIAS DE SOUZA - ES19369-A
Advogado do(a) APELANTE: VALDIR JACINTHO DA SILVA JUNIOR - ES25166
Advogado do(a) APELANTE: AILANA TAPIAS DE SOUZA - ES19369-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
MAILTON SOUZA DA SILVA, EMERSON SOUZA DA SILVA e TIALISON DE ANDRADE
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Leopoldina/ES (Id. 5733617, vol. 002, pp. 131/189), que condenou os acusados nos seguintes termos:

A)
EMERSON SOUZA DA SILVA
fora condenado pela prática dos crimes previstos no art.
155, § 4º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, e no art. 299
, ambos do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

B)
TIALISON DE ANDRADE
fora condenado pela prática dos crimes previstos no art.
155, § 4º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, e no art. 307
, ambos do Código Penal, à pena de 11 (onze) meses de reclusão, 05 (cinco) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

C)
MAILTON SOUZA DA SILVA
fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 155, § 4º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal
, à pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise
das teses recursais.

As Defesas dos réus pugnaram pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser declarada em qualquer momento e grau de jurisdição, faz-se imperioso o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade r
etroativa
, conforme previsto no art. 110, § 1º, do Código Penal.

Vale ressaltar que os crimes pelos quais os réus foram condenados não são considerados imprescritíveis, por não estarem no rol daqueles que assim são considerados.

Importante consignar, ainda, que, no caso de concurso de crimes, cada um dos delitos deve ser considerado isoladamente para fins de análise da prescrição (art. 119, do Código Penal).

Na hipótese vertente, as penas em concreto fixadas em sentença para os crimes de furto qualificado tentado e de falsa identidade
1
, inferiores a um ano, fazem com que a prescrição seja definida em
0
3

(
três
)
anos
, de acordo com o art. 109, VI, do Código Penal.

Ao seu turno, no tocante ao crime de falsidade ideológica (artigo 299, do Código Penal), Emerson foi condenado à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, razão pela qual a prescrição regula-se pelo disposto no artigo 109, V, do Código Penal (
04 (quatro) anos
).

Na espécie, a Denúncia foi recebida em
03/7/2018
(vol. 01, p. 273)
,
quando o prazo prescricional foi interrompido (art. 117, I, do Código Penal).

A Sentença foi publicada em
28/3
/2022
(vol. 02, p. 166)
,
não tendo ocorrido outra causa suspensiva ou interruptiva do prazo. A acusação foi intimada e não apresentou recurso, tendo ocorrido o trânsito em julgado.

Dessa forma, fica evidente que houve transcurso de lapso temporal superior a
03

(
três
)
anos
entre o recebimento da Denúncia e a publicação da Sentença, tendo ocorrido, portanto, a prescrição da pretensão punitiva retroativa dos crimes previstos no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, c/c artigo 14, II, e artigo 307, nos termos do art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

Ante o exposto, acolhendo, em parte, a prejudicial de mérito arguida pelas defesas,
JULGO
EXTINTA A PUNIBILIDADE
DO
S

R
ÉU
S
MAILTON SOUZA DA SILVA, EMERSON SOUZA DA SILVA e TIALISON DE ANDRADE
em relação

aos delitos previstos no

art.
155, § 4º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, e no art. 307
, nos termos do art. 107, IV, todos do Código Penal.

Por outro lado, no que se refere ao crime disposto no artigo 299, do Código Penal, não há prescrição, uma vez que não transcorreu o prazo prescricional de quatro anos entre os marcos interruptivos.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
MAILTON SOUZA DA SILVA, EMERSON SOUZA DA SILVA e TIALISON DE ANDRADE
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Leopoldina/ES (Id. 5733617, vol. 002, pp. 131/189), que condenou os acusados nos seguintes termos:

A)
EMERSON SOUZA DA SILVA
fora condenado pela prática dos crimes previstos no art.
155, § 4º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, e no art. 299
, ambos do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

B)
TIALISON DE ANDRADE
fora condenado pela prática dos crimes previstos no art.
155, § 4º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, e no art. 307
, ambos do Código Penal, à pena de 11 (onze) meses de reclusão, 05 (cinco) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

C)
MAILTON SOUZA DA SILVA
fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 155, § 4º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal
, à pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Digno de nota ressaltar que a análise meritória diz respeito, tão somente, ao delito imputado ao réu Emerson, previsto no artigo 299, do Código Penal.

Nesse sentido, em razões recursais (id. 6540497), a defesa técnica pugna pela absolvição e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

Emerge da denúncia que, no dia 06/6/2018, por volta de 13h57min, no Sítio Águas Fundas, próximo à Igreja Católica de Encruzo, em Santa Leopoldina, policiais militares se dirigiram às residências das vítimas Joel Faco Paulo e Milena Moraes Paulo a fim de averiguarem uma tentativa de furto.

Consta dos autos que a vítima Milena estava sozinha em sua residência quando percebeu a presença do réu Emerson rondando a casa, momento em que entrou em contato telefônico com seu genitor, Joel.

Ato contínuo, ao perceber que Emerson adentrou em seu quintal, Milena falou novamente com seu pai. Este, por sua vez, entrou na casa sem Emerson perceber e se apossou de um facão.

Nesse ínterim, Emerson arrombou a porta da cozinha, mas, ao se deparar com as vítimas, empreendeu fuga com seu comparsa, Tialison, que o aguardava no quintal.

Por sua vez, enquanto Emerson e Tialison estavam tentando entrar na casa, Mailton estava dando cobertura à ação, aguardando do lado de fora do quintal conduzindo um veículo.

Segundo a peça acusatória, Emerson, assim que foi detido, identificou-se como “Fabio Gomes da Silva”, inserindo declaração falsa nos autos do inquérito policial, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Nesse contexto, a
materialidade,
assim como a autoria delitiva
do delito de falsidade ideológica, estão ancoradas no Boletim Unificado (vol. 01, pp. 13/21), nos Autos de Qualificação e Interrogatório (vol. 01, p. 45 e p. 93), bem como nas provas produzidas em juízo, notadamente o depoimento de um dos policiais que atuou na abordagem.

Com efeito, apesar de o réu ter negado que se passou por outra pessoa na esfera policial, o agente de polícia Marcio Luiz da Silva confirmou em juízo as declarações que prestou na fase administrativa, quando declarou ter identificado, além de Tialison e Mailton, a pessoa de Fabio Gomes da Silva, que posteriormente descobriu-se ser, na verdade, o réu Emerson.

Ademais, consta dos autos uma assinatura feita pelo réu em que consta o nome de terceiro em sua qualificação.

Diante do exposto, entendo que o juízo de condenação externado pela instância de origem deve ser mantido, uma vez que o ato praticado pelo réu ficou devidamente comprovado, amoldando-se ao crime de falsidade ideológica, que prevê como ilícita a inserção de conteúdo intelectual falso em documento público ou particular, exigindo, para tanto, dolo específico consistente na intenção de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Na espécie, o réu fez inserir nos autos do inquérito policial dado falso relativo ao seu nome, com a clara intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.

Prosseguindo, em relação à dosimetria da pena, a pena-base foi exasperada em razão da avaliação negativa dos motivos do crime,
“uma vez que pretendia ocultar seus antecedentes criminais”
.

Nesse sentido, a existência de uma circunstância judicial negativa possibilita a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em respeito ao princípio da individualização da pena.

No caso, a fundamentação para exasperação é idônea, alicerçada em dados do caso concreto, não sendo possível seu decote.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DOU
PROVIMENTO ao recurso
do réu TIALISON DE ANDRADE e PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de EMERSON E MAILTON,
reconhecendo a prescrição retroativa dos crimes previstos no

art.

155, § 4º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, e no art. 307, mantendo a condenação do réu EMERSON pela prática do delito constante do artigo 299, do Código Penal.

É como voto.

1
Emerson e Tialison foram condenados, ambos, à pena de 11 (onze) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa em relação ao crime previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, enquanto Mailton foi condenado à pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelo mesmo crime. Por sua vez, Tialison foi condenado à pena de 05 (cinco) meses de detenção em relação ao delito de falsa identidade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)